Tribunal: TJSP
Processo: 0004358-67.2009.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INVENTÁRIO E PARTILHA – Companheira do apelado que faleceu sem ascendentes e descendentes, deixando somente colaterais – Igualdade de direitos sucessórios entre cônjuge e companheiro, conforme decidido pelo C. STF – Incidência dos art. 1.829 e 1.838 do Código Civil, pelo qual o companheiro prefere aos irmãos na sucessão legítima – Companheiro supérstite que herda a totalidade do patrimônio,

Ementa:
INVENTÁRIO E PARTILHA – Companheira do apelado que faleceu sem ascendentes e descendentes, deixando somente colaterais – Igualdade de direitos sucessórios entre cônjuge e companheiro, conforme decidido pelo C. STF – Incidência dos art. 1.829 e 1.838 do Código Civil, pelo qual o companheiro prefere aos irmãos na sucessão legítima – Companheiro supérstite que herda a totalidade do patrimônio, comum e particular da falecida, independentemente da data de aquisição dos bens, já que não se trata de meação mas de herança – Recurso desprovido.